Tribunal: TJDFT
Processo: 0002484-81.2017.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. SUPRIMENTO DO LAUDO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DUAS QUALIFICADORAS. TRANSPOSIÇÃO PARA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTANCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ILAÇÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de delito que deixa vestígios, por expressa determinação legal (art. 158, CPP) mostra-se imprescindível a realização de perícia técnica para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, a qual só pode ser suprida por outros meios probatórios quando desaparecerem os vestígios (art. 167, CPP).
2. Havendo duas ou mais qualificadoras de pena no delito de furto, a jurisprudência admite a utilização de uma delas na primeira fase, como circunstância judicial, e a outra, considerada para qualificar o delito. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Ações penais pendentes de julgamento, condenações transitadas em julgado ou ilações genéricas não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena revela-se mais adequada e proporcional a adoção do patamar de 1/6 para agravar a pena, nos termos da jurisprudência dos tribunais.
5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas na sentença (maus antecedentes) afasta a incidência do enunciado no 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e justifica a manutenção do regime fechado para inicio de cumprimento da pena, a despeito de a pena aplicada ser igual ou inferior a 4 anos de reclusão.